Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0721755-72.2020.8.07.0000 REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO GIORDANO RESENDE COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Exceção de Suspeição oferecida por Ruth Lena de Almeida Medeiros, com fundamento no artigo 145 do Código de Processo Civil. Alega, em apertada síntese, que há suspeição do Juiz Giordano Resende Costa em razão de parcialidade no exercício do seu labor. Aduz que ao proferir a sentença nos autos do Processo n° 0720469-56.202.8.07.0001 o “Juízo chama de inteligível, porém, no final mostra que realmente está inteligível para o Juízo realmente, vez que o Juízo mostra que este ponto de inteligível pertence ao mesmo, vez que fala em autores e pagamento de custas, depois menciona que concede assistência judiciária.” Sustenta que a decisão é temperamental, sem que se saiba a razão, considerando que “não conhece o juízo”. Requer a remessa dos autos ao substituto legal, ou, caso não se reconheça a suspeição, que sejam os autos remetidos ao órgão judicial competente, nos termos do artigo 146, § 1°, do CPC. Decido. Em suma, alega a Requerente que há suspeição do Juiz Giordano Resende Costa em razão de parcialidade no exercício do seu labor. Verifico ausentes os requisitos do processamento da exceção de suspeição. Nos termos do art. 315 do Regimento Interno deste Tribunal, “A arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado”. No caso, a Excipiente limita-se a alegar que há suspeição do citado Magistrado, sem explicitar de forma clara qual seria a parcialidade capaz de comprometer o resultado do julgamento, e suas razões não se enquadram nas hipóteses delineadas no artigo 145 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.” O rol do artigo 145 do Código de Processo Civil é taxativo e, no caso, não foi indicado pela Requerente nenhuma das hipóteses legais, o que conduz à rejeição liminar do incidente. A propósito, trago à colação o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALEGAÇÕES QUE NÃO SE AMOLDAM ÀS HIPÓTESES LEGAIS. EXCEÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, por inexistência dos pressupostos legais. 2. Deve ser rejeitada a exceção de suspeição que não indica nenhuma das hipóteses legais do art. 145 do Código de Processo Civil de 2015 (taxatividade do incidente). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na ExSusp 198/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) Por último, ressalto que o descontentamento com a sentença não ampara a instauração do incidente de suspeição, por ser questão a ser aventada em recurso adequado. Ante o exposto, rejeito liminarmente a Exceção de Suspeição, nos termos do artigo 146, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora